Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-26.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA. LITISPENDÊNCIA E PREJUDICIALIDADE. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. FATO GERADOR. IMÓVEL EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. IPTU.

1 – Acórdão em inteiro teor. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que, na origem, negou liminar para suspender a cobrança e execução fiscal de dívida de IPTU.

2 – Competência. A propositura de ação anulatória do lançamento fiscal não gera modificação da competência, pela conexão. Não obstante a controvérsia sobre o tema (REsp 758270 / RS 2005/0095374-2 Relator(a) Ministro LUIZ FUX (1122), Data do Julgamento, 08/05/2007), o Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela “impossibilidade de serem reunidas execução fiscal e ação anulatória de débito precedentemente ajuizada, quando o juízo em que tramita esta última não é Vara Especializada em Execução Fiscal, nos termos consignados nas normas de organização judiciária.” Precedentes: CC 105.358/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 22/10/2010; CC 106.041/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 9/11/2009 e AgRg no REsp 1463148/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/9/2014.

3 – Interesse de agir. Perda superveniente do objeto. A sentença, que tem data posterior à do recurso, nega acolhida à pretensão do autor, ou seja, o autor ainda tem interesse em discutir a pretensão manifestada no pedido de tutela de urgência enquanto eventual recurso é instruído, resguardando-se, assim, a utilidade do provimento. Preliminar de falta de interesse por perda do objeto que se rejeita.

4 – Litispendência. Não há litispendência (art. 337, § 1o, do CPC), pois a execução fiscal não se destina a discutir a validade ou eficácia do título, mas à satisfação do crédito fiscal. A litispendência somente se verifica caso haja embargos à execução fiscal na qual se discuta a mesma pretensão que seja objeto da ação anulatória (STJ). “O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ, no sentido de que deve ser reconhecida a litispendência entre os Embargos à Execução e a Ação Anulatória ou Declaratória de Inexistência do Débito proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a tríplice identidade a que se refere o art. 301, § 2o, do CPC” (REsp 1.156.545/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/04/2011).

5 – Prejudicialidade. No caso em exame verifica-se a ocorrência de prejudicialidade externa (art. 313, inciso V, “a”), como tal conceituada a questão atinente à existência, inexistência ou modo de ser de uma relação ou situação jurídica que, embora sem constituir propriamente o objeto da pretensão formulada (mérito da causa), seja relevantes para a solução desse mérito. No caso em exame, o mérito da execução fiscal é a satisfação do crédito tributário, que tem como pressuposto a situação de direito material, ocorrência do fato gerador, ora em discussão neste processo. Como a jurisprudência não reconhece a modificação da competência, neste caso, nem estão presentes os pressupostos para a litispendência, é caso de suspensão ou extinção da execução, que depende de decisão do juiz da execução fiscal. Neste sentido: “ao contrário do que alegado nas razões recursais, a decisão monocrática ora agravada não fez qualquer consideração quanto à inexistência de conexão ou continência entre as Ações, deixando ao Juízo da Execução a possibilidade de suspender a Execução Fiscal, caso constate relação de prejudicialidade entre ela e a Ação Anulatória.” (REsp 1.156.545/RJ). Assim, quanto pedido de suspensão da execução, trata-se de questão de ordem processual que não cabe ao juizado da fazenda decidir, por ser matéria de competência do juízo da execução, ou seja, a decisão no processo em que se discute a ocorrência do fato gerador e a exigibilidade do crédito não tem o condão, por si só, de obstar o processo de execução, sendo necessário, para tal, a decisão da execução. Logo, o objeto deste processo se limita a deliberar sobre a exigibilidade do crédito e a anulação do lançamento fiscal respectivo.

6 – Tutela de urgência. Probabilidade do direito alegado (art. 311 do CPC). Quanto à questão de fundo, está presente a probabilidade do direito do autor, o qual afirma que não tem a posse nem a propriedade do imóvel de modo a justificar a incidência do fato gerador do IPTU. De fato, a posse está entre os elemento do fato gerador do IPTU. Todavia, a posse, como situação de fato que vincula a pessoa a uma coisa, precisa estar demonstrada. A sentença afirma que “...muito embora o lote cujos direitos possessórios foram adquiridos pela autora encontra-se dentro dos chamados “condomínios irregulares”, e, por essa razão, elas não possam gozar de forma plena dos direitos inerentes à propriedade, tal fato não as desobriga quanto ao pagamento do referido tributo” O processo judicial constante dos autos, que tramitou na Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá no ano de 2011, excluiu o autor do rol de postulantes à regularização, com o que afastou a relação de fato (posse) sobre o imóvel. De outra parte, o réu não apresentou qualquer prova de que haja situação real que vincule o autor ao bem. Assim, em tese, mostra-se demonstrada a probabilidade do direito do autor. Quanto ao perigo de dano, este se revela na possibilidade de o processo de execução fiscal prosseguir, em grave prejuízo ao autor. Assim, se concede a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário, determinando-se à Secretaria que oficie ao juízo da execução fiscal com cópia da presente decisão para as providências lá cabíveis quanto à execução fiscal contra o autor referente ao cadastro do IPTU (50688979), Processos no 0704534-62.2019.8.07.0016 e 0027411-70.2015.8.07.0018, até o trânsito em julgado do processo com pretensão anulatória no juízo de origem.

7 – Agravo de instrumento conhecido e provido.